Tribunal: TJDFT
Processo: 0756005-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. HOSPITAL DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. VALORES A SEREM DISCUTIDOS EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal sob a alegação de omissão no julgado. Afirma o embargante que a definição dos valores a serem repassados pelo ente público ao hospital privado deve se dar em ação própria nos termos do IDR no 20160020245629.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. No caso, o acórdão deu provimento ao recurso para condenar o recorrido na obrigação de arcar com as despesas da internação do requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a inserção do recorrente no mapa de espera de UTI, em 01/07/2024 às 05h57m. No entanto, deixou de mencionar a forma que deveriam ser feitas as cobranças.
5. Nesse sentido, as despesas de internação em leito de UTI em hospitais particulares devem ser tratadas conforme o entendimento do IRDR 2016.00.2.02456-29, ou seja, por meio de procedimentos administrativos prévios ou ações judiciais específicas. Isso se deve ao fato de que o hospital privado não participou da relação processual no caso em questão. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1823969.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos acolhidos para determinar que as despesas hospitalares da autora sejam apuradas em procedimento administrativo ou judicial próprios.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, artigo 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823969, 0751465-84.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.